Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704179-76.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: RODRIGO GOMES DA SILVA BEZERRA D E S P A C H O Dê-se vista à Defesa acerca dos embargos de declaração de ID 66833610. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator